Tribunal: TJDFT
Processo: 0733702-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733702-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS VENANCIO GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão que aplicou multa de R$10.000,00, em razão do descumprimento da decisão que determinou a apresentação das cédulas de crédito vinculada à conta do autor, ora agravado. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 136800998, do processo de referência): Cuida-se de ação de produção antecipada de provas ajuizada por CARLOS VENANCIO GUIMARAES em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas. Alega o autor, em síntese, que firmou com o banco réu relação jurídica decorrente de Cédulas Rurais: nos 87/00238, 87/01384, 87/01385, 87/01386, 87/01387 , 87/02944 , 87/03186 , 87/03411, 87/03412, 88/00097, 88/00463, 88/00464, 88/00835, 88/05973 , 88/05974 , 88/05975 , 88/05976 e 88/06976. Alega que tais documentos são necessários para permitir a defesa de direto em futura ação de cumprimento de sentença relativa à liquidação provisória na Ação Civil Pública no 94.008514-1, razão pela qual requereu administrativamente a documentação relativa aos contratos ao réu, sendo, contudo, negada. Pugna, diante disso, que o requerido seja compelido a fornecer as cédulas rurais vinculadas à conta do autor, destacando-se os extratos da conta vinculada ao financiamento/conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, os slips/XER 712 bancários, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização, onde consta todo o lançamento, desde a liberação do crédito, até a última movimentação ou liquidação (as variações 1, 901, 801, etc., dos slips/relatórios XER 712) das cédulas rurais mencionadas. Emenda substitutiva, ID. 113712731. Juntou procuração, ID. 113712733. Citado, o réu ofereceu contestação, ID. 116541121, fl. 110/118. Argui as preliminares de incompetência do Juízo, de prescrição e falta de interesse de agir. No mérito, alega que o autor não demonstrou a necessidade de ver produzida prova, devendo, portanto, ser julgada improcedente a ação. Requereu ainda a dilação de prazo para apresentação dos documentos indicados na inicial. Foi deferida a dilação de prazo requerida pelo banco, ID. 119917986, fl. 124, sendo juntados os documentos de ID. 122268829 ao ID. 116541121, fls. 118/262. O autor não se manifestou sobre a documentação apresentada. Tendo em vista os documentos juntados se referirem a extratos, foi concedido novo prazo de 15 (quinze) dias para o réu juntar as cédulas rurais. O requerido apresentou a documentação ID. 122268829 ao ID. 122270349, fls. 128/263, contudo, em razão de não satisfazerem a ordem, foi concedido prazo para juntada das cédulas rurais, ID. 123830566, fl. 267, sob pena de incidência de multa. O requerido peticionou ao ID. 129045229, fls. 278/284 repisando as argumentos trazidos na inicial. Após concessão de vários prazos ao réu para apresentar a documentação requerida na inicial, foi aplicada (ID. 131278689) multa cominatória ao banco requerido, arbitrada de R$5.000,00 (cinco mil reais), podendo ser cobrada em eventualmente cumprimento de sentença pelo autor/credor. Foi concedido novo prazo de quinze dias para atendimento da ordem de juntada, ID.131278689, pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais). Por fim, o requerido apresenta documentação de ID. 135809134 , fls. 300 /321. Em sua manifestação acerca dos referidos documentos, ID. 136632587 , fl. 325,o autor observa se tratarem dos mesmos apresentados anteriormente. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Passo a sanear o feito. Da incompetência do Juízo Alega o réu a incompetência do Juízo para o trâmite do feito, haja vista a parte autora ter escolhido aleatoriamente o local para a propositura da presente ação, já que reside em Rio Verde-GO. Sem razão. A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu (art. 381, § 2o/CPC). No caso, o Banco do Brasil, réu no presente feito, tem sua sede em Brasília. REJEITO a preliminar. Da prescrição A parte ré busca se desincumbir do ônus que lhe cabe alegando que o dever de guarda de documentos prescreveu há 20 (vinte anos). Destaca que já se passaram 34 (trinta e quatro) anos do dever legal de guarda. Sem razão. O prazo prescricional de 20 (vinte) anos refere-se a cadastros e movimentações dos clientes das instituições financeiras, ao passo que o dever de guarda de documentos originais prescreve juntamente com a pretensão do demandante. Contudo, com o ajuizamento de ação coletiva, os prazos prescricionais e o consequente dever de guarda se estenderam, de modo a possibilidade o cumprimento da sentença judicial. Nesse cenário, e considerando que a ação civil pública está em trâmite há anos, é de se considerar que o réu seria demandado futuramente a apresentar os documentos em razão de eventuais liquidações individuais ou em produção antecipadas de provas/ exibitória. É o caso. Portanto, é inescusável seu dever de guarda, pois a pretensão do autor não prescreveu e os documentos requeridos são de sua exclusiva posse. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS. BANCO DO BRASIL S.A. SLIP XER712. DOCUMENTOS ORIGINAIS. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. Considerando o dever da instituição financeira de manter a guarda de demonstrativos originais e contemporâneos aos contratos firmados por seus clientes, enquanto não ocorrida a prescrição da pretensão (artigo 1.194, do Código Civil) e diante do disposto no artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não há como dispensá-la do ônus de apresentar os documentos solicitados, sobretudo porque os contratos em foco são objeto de discussão judicial que tramita há anos e, naturalmente, em momento futuro, seriam possivelmente exigidos. Ademais, não há segurança jurídica nos SLIP/XER712 apresentados, os quais, por certo, consideram escrituração contábil unilateralmente produzida pelo banco agravado, que não tornam as informações dela retiradas verídicas e exatas. Publicado no PJe : 18/08/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar REJEITADA. Da falta de interesse de agir Por fim, defende o réu a falta de interesse de agir, ante a ausência de negativa do fornecimento da documentação ou de comprovação de solicitação administrativa negada. Sem razão, contudo. A mera alegação do Banco réu em dizer que não houve recusa na entrega dos documentos solicitados não é aceitável para afastar o interesse de agir do autor, que, obviamente, teve que se valer da via judicial para ver sua pretensão satisfeita. Com efeito, o que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é o binômio necessidade/adequação; necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados. Assim, demonstrada está a necessidade de intervenção judicial para se exibir os documentos solicitados. Preliminar REJEITADA. Portanto, segundo se abstrai da inicial, estão presentes as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação, razão pela qual rejeito as impugnações apresentadas. Dou o feito por saneado. Tendo em vista o descumprimento da Decisão de ID 134113825 , fl. 295, aplico ao banco requerido a multa cominatória arbitrada de R$10.000,00 (dez mil reais), a qual poderá ser cobrada em eventualmente cumprimento de sentença pelo autor/credor. Venham os autos conclusos para sentença. Nas razões do recurso, o agravante aduz que o dever de guardar os documentos ligados a sua atividade é ligado ao prazo prescricional do direito pleiteado pelo cliente, o que no caso, entendeu ser de 10 anos. Afirma que o valor de R$10.000,00 ultrapassa a função pedagógica, e serve a eventual enriquecimento ilícito da parte contrária. Aponta que o valor da causa é R$1.100,00, e que cabe a redução da multa aplicada, com base no que dispõe o art. 537, §1o, do CPC, porque a multa pode ser alterada a qualquer tempo, a depender das circunstâncias e do comportamento das partes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer seja reconhecido o excesso no valor da multa e com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, seja excluída ou reduzida. Preparo realizado. É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravado ajuizou ação cautelar de produção para compelir o agravante a apresentar as cédulas rurais e extratos vinculados a sua conta. O juiz da causa concedeu o prazo para que a parte ré juntasse os documentos exigidos, sob pena de multa de R$5.000,00, conforme decisão de ID 119917986. A obrigação não foi cumprida integralmente, tendo o magistrado proferido nova decisão (ID 123830566), com prazo de 15 dias. O agravante, novamente, deixou de cumprir a decisão, tendo o juiz estabelecido derradeiro prazo nos seguintes termos decisão (ID 128270331): Algumas condutas que no passado eram tidas como toleradas no curso do processo civil, tais como procrastinações, já não se sustentam mais. Por meio da decisão de ID 123830566 este juízo determinou que a parte requerida juntasse aos autos as cédulas rurais. Todavia, a parte executada deixa de cumprir decisão judicial. Hodiernamente, é sabido que um dos deveres das partes perante o processo é não criar dificuldades e embaraços a efetivação das decisões judiciais. A criação deste dever combate a desmoralização do Poder Judiciário, bem como a ineficácia da tutela jurisdicional. Aquele que deixa de cumprir com exatidão as decisões judiciais, além de prejudicar a parte contrária, desrespeita o Estado-Juiz, configurando verdadeiro ato atentatório a dignidade da justiça (ou neste caso, da jurisdição). Em razão do exposto, intimo pela derradeira vez a parte requerida para anexar aos autos, no prazo de dez dias, as cédulas rurais, sob pena de aplicação de multa por ato atentatória a dignidade da justiça, em até dez vezes o valor do salário mínimo, conforme §5o do art. 77 do CPC. Sem qualquer retorno do agravante, o magistrado aplicou multa de R$5.000,00 e concedeu 15 dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa de R$10.000,00, conforme decisão de ID 131278689. Em completa desobediência à ordem judicial, foi proferida nova decisão (ID 134113825): Assim, concedo derradeira oportunidade para o Banco do Brasil cumprir decisões de IDs 131278689, 128270331 e 129359788, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em face dos reiterados descumprimentos da decisão judicial, imperiosa, a incidência da multa no caso em comento. Com efeito, a multa tem a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, assim como garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. No entanto, como relatado, a parte agravante persiste em comportamento recalcitrante. A fixação de multa é providência a cargo do julgador, passível de aplicação a qualquer momento, observado os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz do caso concreto. Tem por função, sujeitar o devedor ao cumprimento da ordem e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância. Portanto, na hipótese, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não havendo que se falar em exclusão ou mesmo redução. Destarte, não constatada a existência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência da demonstração da probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator